Tribunal: TCU
Processo: 029.410/2017-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 19047/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 143, V, "b", do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade técnica, ACORDAM, por unanimidade em autorizar o pedido de parcelamento apresentado pela Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro (05.543.350/0001-18), para pagamento do saldo restante do débito solidário e da multa que lhe foram cominados por meio do Acórdão 6626/2019-TCU-Primeira Câmara , com alteração promovida pelo Acórdão 5931/2021-TCU-Primeira Câmara , em até 36 (trinta e seis vezes), conforme solicitado pelo requerente, com incidência sobre cada parcela dos correspondentes acréscimos legais; alertando de que a falta de recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, com a consequente constituição de processo de cobrança executiva 1. Processo TC- Processo 029.410/2017-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Abrahao de Oliveira Franca (XXX.428.612-XX); Almerinda Ramos de Lima (XXX.748.522-XX); Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro (05.543.350/0001-18). 1.2. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado do Amazonas. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Bianca Caroline dos Santos Waks (405.768/OAB-SP), Carolina Bigulin Paulon Moreno (376.336/OAB-SP) e outros, representando Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.